Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-06.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ESTUDO PSICOSSOCIAL E DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA EM JUÍZO. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, prevalecendo-se de relação de hospitalidade com a vítima, à época, com 7 (sete) anos de idade. A Defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, em virtude da ausência de estudo psicossocial da vítima e do acusado e do depoimento especial da vítima, em juízo. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 215-A do Código Penal (importunação sexual).
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a sentença é nula e (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável e, subsidiariamente, (iii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 215-A do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa, quando o juiz fundamentou devidamente a decisão combatida, que negou o pleito de nova oitiva especial da vítima, sob pena de revitimização, em consonância com os princípios do devido processo legal e do livre convencimento motivado e em obediência, ainda, ao disposto no artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal.
4. Embora as declarações da vítima tenham especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência é pacífica ao exigir que, para fundamentar uma condenação, tais declarações sejam corroboradas por outros elementos probatórios robustos e harmônicos.
5. No caso em análise, as declarações da vítima, embora detalhadas, não foram suficientemente corroboradas por provas materiais ou testemunhais capazes de afastar a dúvida razoável.
6. O lapso temporal significativo entre os fatos narrados e a sua comunicação às autoridades competentes comprometeu a eficácia das investigações, impossibilitando a obtenção de elementos probatórios mais concretos, impondo-se, assim, a absolvição do acusado, em face do princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.